Tribunal: TJPA
Processo: 0811119-16.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DE GRAVE AMEAÇA PELO USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. DESNECESSIDADE DIANTE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 44 E 77 DO CP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, aplicando-lhe a pena de 6 (seis) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para furto simples. Secundariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, a exclusão da majorante do concurso de pessoas e a fixação do regime inicial aberto. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível a absolvição por insuficiência probatória; (ii) saber se há fundamento para a desclassificação para furto simples, diante do uso de simulacro de arma de fogo; (iii) saber se a dosimetria da pena e o regime prisional comportam reforma. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas por boletim de ocorrência, auto de apreensão do simulacro de arma de fogo, depoimentos da vítima e dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante. A palavra da vítima, firme e coerente, possui especial relevância em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade. 4. O pedido de desclassificação para furto simples não merece acolhida. O uso de simulacro de arma de fogo, aliado à violência exercida, configura grave ameaça suficiente para caracterizar o crime de roubo. 5. O reconhecimento pessoal do art. 226 do CPP somente se impõe quando há dúvida sobre a autoria. No caso, o apelante foi preso em flagrante ao sair do veículo da vítima, inexistindo necessidade de adoção do referido procedimento. 6. A pena-base foi exasperada de forma idônea em razão das circunstâncias do delito, praticado contra motorista de aplicativo em exercício laboral, o que evidencia maior reprovabilidade da conduta. Mantida a aplicação da majorante do concurso de pessoas. 7. O regime inicial semiaberto é adequado, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP. Inaplicáveis os arts. 44 e 77 do CP. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e improvido. ________________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, “b”, 44, 77, 157, § 2º, II; CPP, arts. 155 e 226. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 337.809/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/11/2015; STJ, AgRg no HC 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24/05/2022; STJ, AgRg no AgRg no HC 721.963/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19/04/2022; STJ, AgRg no HC 997.561/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/05/2025; TJMG, Apelação Criminal 0639239-47.2023.8.13.0024, Rel. Des. Beatriz Pinheiro Caires, 2ª Câmara Criminal, j. 10/10/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811119-16.2023.8.14.0401

APELANTE: LUIS LUCAS DA SILVA FORMIGOSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DE GRAVE AMEAÇA PELO USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. DESNECESSIDADE DIANTE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 44 E 77 DO CP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, aplicando-lhe a pena de 6 (seis) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para furto simples. Secundariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, a exclusão da majorante do concurso de pessoas e a fixação do regime inicial aberto.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível a absolvição por insuficiência probatória; (ii) saber se há fundamento para a desclassificação para furto simples, diante do uso de simulacro de arma de fogo; (iii) saber se a dosimetria da pena e o regime prisional comportam reforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas por boletim de ocorrência, auto de apreensão do simulacro de arma de fogo, depoimentos da vítima e dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante. A palavra da vítima, firme e coerente, possui especial relevância em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade.

4. O pedido de desclassificação para furto simples não merece acolhida. O uso de simulacro de arma de fogo, aliado à violência exercida, configura grave ameaça suficiente para caracterizar o crime de roubo.

5. O reconhecimento pessoal do art. 226 do CPP somente se impõe quando há dúvida sobre a autoria. No caso, o apelante foi preso em flagrante ao sair do veículo da vítima, inexistindo necessidade de adoção do referido procedimento.

6. A pena-base foi exasperada de forma idônea em razão das circunstâncias do delito, praticado contra motorista de aplicativo em exercício laboral, o que evidencia maior reprovabilidade da conduta. Mantida a aplicação da majorante do concurso de pessoas.

7. O regime inicial semiaberto é adequado, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP. Inaplicáveis os arts. 44 e 77 do CP.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso conhecido e improvido.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, “b”, 44, 77, 157, § 2º, II; CPP, arts. 155 e 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 337.809/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/11/2015; STJ, AgRg no HC 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24/05/2022; STJ, AgRg no AgRg no HC 721.963/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19/04/2022; STJ, AgRg no HC 997.561/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/05/2025; TJMG, Apelação Criminal 0639239-47.2023.8.13.0024, Rel. Des. Beatriz Pinheiro Caires, 2ª Câmara Criminal, j. 10/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de ­­­­outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador

Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Luis Lucas da Silva Formigosa, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de 6 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 157,

§ 2º, inciso II, do Código Penal
, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação para furto simples, ante a ausência de prova de grave ameaça. Secundariamente, o redimensionamento da pena basilar ao mínimo legal, a exclusão da majorante do concurso de pessoas e reforma do regime de pena para aberto.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 –
ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do réu, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 23987462 - Págs. 3 a 6):

(...)

I- MATERIALIDADE:

In casu, a materialidade delitiva encontra-se comprovada por meio não só dos depoimentos que foram colhidos em ambas as fases processuais, dando conta da ocorrência do roubo contra a vítima; como também por meio do Auto de Exibição e Apreensão de ID nº 94200333, demonstrando que o simulacro de arma de fogo empregado no crime foi devidamente apreendido; e ainda, por meio do Laudo Pericial de ID nº 95485961, atestando que o artefato era, de fato, um simulacro.

II- AUTORIA:

De igual maneira, dúvidas não existem acerca da autoria criminosa imputada ao denunciado, posto que a vítima e as testemunhas relataram satisfatoriamente como se deu a empreitada delitiva, a conduta praticada pelo réu, e ainda a sua prisão em flagrante pouco tempo após a colisão do veículo da vítima com uma viatura policial, conforme se demonstrará a seguir:

A vítima Lucelmo Silva Rebouças, em depoimento prestado perante este juízo, relatou que foi chamado para uma corrida por alguém que depois de entrar no carro mandou que fosse em frente para apanhar sua namorada, sendo que antes de chegar ao canto da rua foi agredido pelo citado passageiro com um golpe chamado “gravata” e teve uma arma apontada para sua cabeça.

Prosseguiu aduzindo que tão logo foi agredido e ameaçado com a arma, outros três indivíduos entraram no carro e o mandaram seguir em frente, sendo constantemente ameaçado de morte, ressaltando que a situação foi avistada por um motoqueiro que acionou a Polícia e depois uma viatura ia cruzando a rua à sua frente e foi quando ocorreu a colisão com a mesma, tendo três dos assaltantes fugido com seu celular enquanto o acusado foi preso. Afirmou não ter sido o denunciado a pessoa que contratou a corrida, sendo que seu celular foi roubado depois que os três outros indivíduos entraram no carro, porém apenas a pessoa que primeiro embarcou era que estava portando um simulacro, o que não percebeu na hora.

Esclareceu que o acusado LUCAS apenas lhe ameaçou e pegou o celular, pois sentou ao seu lado, quanto os outros três ficaram no banco de trás, ressaltando não só que LUCAS ainda tentou desbloquear o aparelho, bem como que durante todo o assalto, o primeiro assaltante lhe manteve sob gravata e ameaça. Informou, ao ser questionado pela defesa técnica, que não conhecia o acusado e descobriu seu nome na delegacia de polícia, ocasião em que ficou sentado ao lado dos familiares do mesmo, os quais o recriminaram por ter feito aquilo.

Relatou ainda que a “gravata” não lhe impediu de ver LUCAS ao seu lado quando tentava desbloquear seu celular, o qual não foi recuperado e tinha acabado de gastar cerca de R$ 800,00 com o mesmo.

Prosseguiu esclarecendo que ao entrar no carro, o primeiro passageiro sentou-se atrás do declarante e sua ação foi muito rápida após adentrar o veículo, bem como que reconhece o denunciado LUCAS porque olhava para ele e era ameaçado quando tentava desbloquear o celular.

Corroborando o depoimento acima mencionado, a testemunha Sandro Nascimento Miranda, um dos policiais que participou da prisão em flagrante do réu, em audiência de instrução e julgamento, relatou que sua guarnição estava em rondas na área da Pedreira, quando chegaram no Canal do Galo e foram informados do assalto a um veículo que seguia para a Antônio Everdosa.

Prosseguiu afirmando que quando seguiam para o local informado, um veículo colidiu com a viatura e alguns dos seus ocupantes saíram em fuga, sendo que apenas a vítima permaneceu no interior do automóvel, ressaltando que o denunciado também correu, mas foi capturado e preso pelo depoente.

Aduziu que no interior do veículo da vítima foi encontrado um simulacro de arma de fogo, tipo pistola Airsoft, com aparência e peso normais de uma arma verdadeira, sendo difícil diferenciar.

Informou que não sabe dizer se era a vítima que conduzia o carro ou um dos assaltantes, porém os mesmos levaram o telefone celular do ofendido, ressaltando que na ocorrência foi informado que a vítima era motorista por aplicativo e tinha sido assaltada durante uma corrida.

Relatou não saber quantas pessoas saíram correndo após a colisão, mas que foi informado da existência de mais três assaltantes, sendo que a colisão ocorreu antes de qualquer perseguição, por uma coincidência.

Nesse mesmo sentido é o depoimento judicial da testemunha PM Guilherme Matheus Apolinário, a qual relatou que no dia do fato delituoso estava em rondas pela Pedreira quando um cidadão informou sobre um possível sequestro em andamento, porém logo em seguida um carro bateu na viatura e alguns indivíduos empreenderam fuga, sendo que seu colega de farda capturou o denunciado.

Afirmou que o ofendido era motorista de Uber e lhes disse que havia aceitado uma corrida e um dos criminosos deu uma gravata, esclarecendo que foi roubado o celular da vítima, a qual dirigia o próprio carro e o jogou para cima da viatura.

Ressaltou que uns três indivíduos correram, enquanto o denunciado foi capturado pelo outro policial e o simulacro foi encontrado no carro.

A partir dos depoimentos acima mencionados, constata-se que insurgem dos autos provas contundentes da autoria e materialidade delitiva imputada ao acusado, já que a vítima e as testemunhas ouvidas em juízo afirmaram que o mesmo foi um dos indivíduos que entrou no automóvel do ofendido, após o primeiro deles ter não só solicitado uma viagem, como também imobilizado o ofendido com um golpe conhecido popularmente como “gravata”, além de ter apontado o simulacro de arma de fogo em direção ao motorista, a fim de garantir a empreitada delituosa.

Os depoimentos revelaram que o denunciado LUCAS se sentou no banco do passageiro ao lado da vítima e foi o assaltante responsável pelo despojamento do celular da mesma, visto ter sido ele a pessoa que realizou a subtração do bem e ainda tentou desbloqueá-lo, fato esse ressaltado seguramente pelo ofendido, que ainda o reconheceu durante a audiência.

Ademais, é imperioso que se ressalte que a prisão do acusado se deu pouco tempo após a subtração, uma vez que a polícia foi acionada por um motoqueiro que viu a ação delituosa e antes mesmo que fosse iniciada qualquer busca ou perseguição, a viatura policial passou em frente ao carro onde a vítima estava em poder dos assaltantes, ocasião em que ela aproveitou a oportunidade para jogar seu veículo contra a aludida viatura, fato esse que fez com que os assaltantes, no total de 04 (quatro) pessoas, desembarcassem, tendo 03 (três) deles conseguido empreender fuga, ao passo que o réu LUCAS foi capturado pela testemunha Sandro Nascimento.

Com a devida vênia a d. Advogada que patrocina a defesa do acusado, o fato do celular da vítima não ter sido encontrado em poder do mesmo não é suficiente para fragilizar a prova ou acarretar a sua imediata absolvição, posto que tinham mais pessoas no interior do veículo do ofendido, os quais poderiam ter ficado com o aparelho após a subtração por LUÍS LUCAS, o qual incontestavelmente, conforme se viu alhures, foi um dos assaltantes que embarcou no automóvel.

Há de ser ressaltado ainda que a versão apresentada pelo denunciado, qual seja, de que não estava no interior do veículo da vítima e que foi preso depois em um lanche na região do crime, está totalmente isolada no caderno processual, além de cair por terra quando confrontado com o depoimento do ofendido e das testemunhas de acusação, sendo destaque também o fato de que a testemunha de defesa arrolada, o Sr. José Maria da Cruz, se trata de uma testemunha abonadora de conduta social, de modo que ela nada relatou sobre o fato criminoso em si.

Por todo o exposto, a condenação do acusado, nos exatos termos propostos na denúncia, é medida que se impõe, uma vez que restou cabalmente comprovada, também, a qualificadora do crime, prevista no art. 157, §2º, inciso II, do CP, referente ao concurso de agentes, já que o delito foi cometido por 04 (quatro) pessoas, das quais uma delas se fez passar inicialmente por um passageiro de aplicativo, acionou a corrida, entrou no veículo e imobilizou a vítima, quando então os outros três, dentre os quais estava LUÍS LUCAS, embarcaram e prosseguiram no intento criminoso.

(...)<sic>

Constato, assim, que a magistrada
a quo
formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir da análise, coerente e harmônica, dos documentos e depoimentos prestados nas fases extrajudiciais e judiciais, sobretudo:

a)

Boletim de ocorrência (Num. 23987033 - Pág. 5);

b)

Auto de apreensão de objetos (Num. 23987034 - Pág. 2) - onde demonstram a apreensão do simulacro de arma de fogo utilizado no delito;

c)

Depoimentos uníssonos e detalhados da vítima, quanto ao acontecimento dos fatos (assalto por três agentes, com uso de um simulacro de arma de fogo, sob ameaças e violência) e responsabilização do ora recorrente;

d)

Depoimento judicial dos policiais que participaram da prisão em flagrante do ora recorrente (ainda em sua tentativa de fuga ao sair do carro da vítima, que colidiu com a viatura) – que corroboraram o depoimento da vítima, também, sobre o concurso de agentes;

Nesse cenário, não obstante às alegações da defesa, a qual não produziu nenhuma prova a respeito, tudo leva à autoria e materialidade delitiva do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

Destaco que a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo
o modus operandi
empregado na prática desses delitos, cometidos às escondidas. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

(...)

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Quanto ao reconhecimento, destaco que o
artigo 226, do Código de Processo Penal, estabelece que o seu procedimento deverá ser observado somente
“
quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa”, o que não se verifica neste processo.

Ora,
in casu
, não houve qualquer dúvida quanto a identificação do recorrente como autor do crime diante da sua prisão em flagrante quando ainda saía do carro da vítima.

Dessa forma, não houve qualquer razão plausível para se recorrer ao procedimento previsto no artigo em questão, pois não pairou qualquer dúvida quanto à autoria delitiva. Nessa linha, colaciono o seguinte precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE. 1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). 2. O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal.

4. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal. 5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão. (...) 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 13/6/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RÉU FORAGIDO. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2. "O reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP não impede a continuidade da ação penal se houver outros elementos indiciários de autoria" (AgRg no HC n. 928.420/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 3/12/2024.).

3. No caso, conforme consignado pela Corte de origem, a alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico, por suposta inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, não se mostra suficiente, por si só, para justificar o trancamento da ação penal, sobretudo quando a denúncia não se fundamentou exclusivamente nesse meio de prova. O acórdão regional registrou que a imputação também se apoiou em outros elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial, como boletim de ocorrência, relatório de perdas da instituição lesada, laudo de perícia criminal federal, imagens de câmeras de segurança e depoimentos das vítimas, além de reconhecimento pessoal, de modo que, ausente qualquer teratologia ou vício insanável, deve-se aguardar a instrução processual para eventual exame aprofundado da legalidade e da consistência das provas.

(...)

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 997.561/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025.)

O pedido de desclassificação para furto simples não merece acolhida, pois o uso de simulacro de arma de fogo e violência exercida (gravata), caracterizam o crime de roubo.

Nessa linha,

não acolho as teses defensivas.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015).

03 - DOSIMETRIA. REFORMA DA PENA BASILAR.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 23987462 - Pág. 7):

(...)

A culpabilidade do denunciado foi normal à espécie, tendo ele praticado estritamente o que está disposto no tipo penal; trata-se de réu primário, conforme se vê em sua Certidão de Antecedentes Criminais acostada aos autos no ID nº 122928637; sua conduta social e personalidade não foram aferidas nos autos, de modo que não podem ser valoradas negativamente; os motivos do crime são os normais à espécie;
as circunstâncias nas quais o crime foi cometido lhe são desfavoráveis, já que como visto acima, foi simulada uma corrida de aplicativo para que a vítima apanhasse um dos membros do grupo, o qual a imobilizou e permitiu a entrada dos demais, de modo que o delito foi praticado com dissimulação e contra um ofendido que estava trabalhando;
as consequências foram as comuns, não tenho o ofendido recuperado seu celular roubado e o comportamento da vítima em nada influiu na prática do delito, o que, contudo, não pode ser utilizado para prejudicar o acusado, devendo ser ressaltado que a situação econômica do réu não foi aferida nos autos, porém não aparenta ser das piores, visto que patrocinado por Advogada particular, o que demonstra possuir condições de arcar com as despesas de sua defesa e do processo.

A partir das circunstâncias judiciais acima mencionadas, fixo a sua pena-base 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, um pouco acima do mínimo legal previsto para o crime em comento, já que as circunstâncias do crime lhe foram prejudiciais.

Durante a segunda fase da dosimetria, embora o réu tenha confessado na fase inquisitorial a prática do crime, tal confissão além de não ter sido utilizada por este juízo para fundamentar o presente édito condenatório, uma vez que as outras provas judicializadas já eram fortes o suficiente para tanto, o próprio denunciado dela se retratou aquando de sua qualificação e interrogatório, de modo que não será aplicada nesta fase do cálculo da pena.

Inexistem circunstâncias agravantes a serem aplicadas, bem como qualquer causa para diminuição de reprimenda, porém presente a causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes (§2º, inciso II, do art. 157, do CP), razão pela qual majoro a pena em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em 06 (seis) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Fixo o regime inicial SEMIABERTO, para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, §2º, b, do CP, e o valor do dia multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Incabível, na hipótese dos autos, a substituição da pena restritiva de liberdade por outras restritivas de direitos, uma vez que, por sua própria natureza, trata-se de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, sendo que, em tais casos, por expressa previsão do art. 44, inciso I, do CP, a substituição é inadmissível, ressaltando-se ainda que o quantum de pena ora estipulado encontra-se em patamar superior a 04 (quatro) anos, o que também é causa impeditiva da substituição.

(...)<sic>

Constato que na primeira fase, a magistrada sentenciante valorou, negativamente, o vetor judicial das circunstâncias do delito, fixando a pena basilar em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 18 (dezoito) dias-multa.

Não obstante as alegações da defesa, revela-se idônea a exasperação da pena-base, quando o delito de roubo é perpetrado contra motorista de aplicativo, subjugando-se vítima que exercia regularmente o seu labor e teve o veículo automotor tomado de assalto, relevando dissimulação e merecendo maior reprovabilidade (TJ-MG - Apelação Criminal: 06392394720238130024, Relator.: Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 10/10/2024, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/10/2024).

Desse modo, deve permanecer a pena em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 18 (dezoito) dias-multa.

Na segunda fase, corretamente, não foi reconhecida nenhuma atenuante e/ou agravante de pena, devendo a pena permanecer inalterada.

Na fase derradeira, escorreitamente (como já explicado no tópico acima), foi reconhecida a majorante do concurso de pessoas, na fração mínima legal de (1/3), no que a cultivo, bem como a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Com a pena inalterada,
o regime inicial de cumprimento de pena deve permanecer no semiaberto, com fulcro no artigo 33, §2º, inciso “b” do CP.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 21/10/2025